Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MENSALIDADES VENCIDAS. RESCISÃO.
1. Ainda que a fundamentação decorrente da apreciação do litígio não tenha ocorrido em concordância com os interesses da parte, não há que se falar em ausência de fundamentação, havendo o d. juízo de origem motivado o decisum com base na análise da controvérsia e das provas constantes dos autos consoante o seu livre convencimento motivado.
2. Tratando-se de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não se mostra aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no Enunciado 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Para que haja a rescisão do contrato havido entre as partes por iniciativa do titular, deve ser observada a determinação contida no art. 53, §§ 1o e 2o, do Regulamento do Plano, segundo o qual o titular pode rescindir o contrato de plano de saúde, desde que realize comunicação escrita com antecedência de trinta dias, sendo devido o pagamento das mensalidades vencidas e a devolução do documento de identificação.
4. A ASSEFAZ, por sua vez, pode cancelar o contrato após o atraso quanto ao pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias. Contudo, mostra-se necessária prévia notificação do titular até o 50o dia de inadimplência.
5. Estando o contrato vigente até a data da rescisão realizada por iniciativa da requerida, continuou a produzir efeitos na integralidade, haja vista a ausência de cancelamento em data anterior, devendo a ré cumprir a obrigação assumida.
6. Em atendimento ao artigo 86 do CPC, os ônus de sucumbência foram redistribuídos, devendo a parte requerida arca com 70% e a parte autora com 30% das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.
7. Apelo da autora não provido. Apelo da requerida parcialmente provido.